Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-74.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SINAL PERFECTIBILIZADO. VENDA DO IMÓVEL NEGOCIADO A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é de consumo. Precedentes.
2. Na hipótese, o contrato verbal foi rompido pelo vendedor do imóvel, figurando o corretor como intermediador. O descumprimento do contrato se deu por culpa dos réus que, apesar de terem recebido o sinal da autora, venderam o imóvel prometido a terceiro.
3. Indiscutível o direito à restituição à autora, promitente compradora, do valor pago ao corretor a título de regularização documental do imóvel e início do processo de financiamento, pois não foi concretizado a transação imobiliária, nem houve a devida prestação de contas da destinação do valor repassado a título de sinal.
4. Resta configurado o dano moral, pois houve legítima expectativa frustrada da promitente-compradora de concluir o negócio pelo qual adiantou quantia a título de sinal, e teve a ingrata surpresa e frustração de ver o aludido imóvel vendido a terceiro, não logrando sequer obter a restituição do valor pago. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00) que não merece minoração.
5. Recurso conhecido e não provido.